Tribunal: TJDFT
Processo: 0751923-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751923-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: CAROLINE MACHADO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco RCI Brasil S.A. em face da r. decisão (ID 178406886, nos autos de referência) proferida pelo d. Juízo a quo que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Caroline Machado Rodrigues, indeferiu o pedido de pesquisa de endereços da parte Ré nos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Observa-se que decisão ora impugnada foi proferida em 18/11/2023 (ID 178406886 na origem), a parte autora requereu a expedição de ofício para efetivação do bloqueio de circulação do veículo, em 28/11/2023 (ID 179756948, nos autos de referência), e em 1o/12/2023 o d. magistrado proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito (ID 180236881, na origem). Nesse cenário, o manejo do Agravo de Instrumento no caso concreto, interposto em 5/12/2023, frise-se, após a r. sentença de extinção, constitui erro grosseiro, na medida em que o cabível é o de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator